Tribunal: TJSP
Processo: 2267110-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Contrato de descontos de duplicata. Decisão que manteve o bloqueio de quantia penhorada em conta poupança. Conta poupança da parte que, embora seja assim chamada, funciona como conta corrente. Inaplicabilidade da proteção constante do art. 833, X, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.